Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002141-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002141-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
PRELIMINAR REJEITADA
- PLANO DE SAÚDE –– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT ONCOLÓGICO E DEMAIS TRATAMENTOS – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002141-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002141-94.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
para determinar a parte ré que custeie a realização de exame (PET –DEDICADO ONCOLÓGICO – PET CT), agendado para o dia 27/01/2020, às 09h20min, no prazo de 48 horas, bem como os demais exames/procedimentos necessários ao tratamento da autora, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado
.

A agravante alega sua ilegitimidade para responder à Ação visto que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi celebrado com a Seguros Unimed, conforme a carteira juntada pela própria agravada.

Argumenta que, desse modo, não há probabilidade do direito, em razão da inexistência de relação contratual entre ela e a autora.

Acrescenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, que se trata de pessoas jurídicas diversas e que não cabe arguição de grupo econômico ou solidariedade. Aduz que “
o fato de possuírem, eventualmente, convênios que permitam que o associado de uma faça uso dos serviços prestados pela outra, não significa que uma empresa se confunda com a outra
” e que “
o intercâmbio existente entre as operadoras Unimed’s (singulares e federações) detém natureza contratual”
.

Ressalta que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, até porque não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Efeito suspensivo indeferido (id. 34410464).

Contraminuta no id. 36007053.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002141-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1002141-94.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
para determinar a parte ré que custeie a realização de exame (PET –DEDICADO ONCOLÓGICO – PET CT), agendado para o dia 27/01/2020, às 09h20min, no prazo de 48 horas, bem como os demais exames/procedimentos necessários ao tratamento da autora, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado
.

A agravante alega sua ilegitimidade para responder à Ação visto que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi celebrado com a Seguros Unimed, conforme a carteira juntada pela própria agravada.

O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e Seguros
Unimed
) não pode recair sobre o consumidor, principalmente porque a cobertura do plano do autor é
nacional
(id. 33714960 – Pág. 22).

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Essa situação é verificada na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o processo de autorização da guia para a liberação de exame, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas (a agravada, no caso concreto).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR PERTENCER À CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017))

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– NEGATIVA DE ATENDIMENTO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora o contrato de PLANO de SAÚDE tenha sido celebrado entre a apelada e a empresa Unimed Seguros SAÚDE, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a SOLIDARIEDADE existente.
[...] (N.U 0044974-36.2011.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

Posto isso, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito e à alegação de que
não foram cumpridas as exigências do art. 300 do CPC em razão de tratar-se de pessoas jurídicas diversas e por isso ela não possuir qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, é preciso considerar que a
agravada foi diagnosticada com vários nódulos no pulmão e fígado, cumulado com derrame pleural, e portanto precisa realizar o exame indicado e demais tratamentos.

Para a concessão da tutela antecipada deve-se observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O primeiro requisito está
claro nesta lide pois é
grave o quadro de saúde da autora.

Já o perigo de dano
encontra-se no fato de que a demora comprometerá o sucesso do diagnóstico e posterior tratamento.

Importante destacar que a agravada informou nos autos que a agravante já descumpriu a liminar e por isso teve que custear o exame. Contudo, ficou consignado no
decisum
que a ré deve arcar com demais exames/procedimentos necessários, o que não comporta alteração.

E não se vislumbra dano irreparável com a manutenção da decisão porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é igualmente legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Assim, nesta fase de cognição sumária é imperativo manter o
decisum
, não sendo plausível aguardar o julgamento definitivo para que, na hipótese de procedência, a agravada se submeta ao diagnóstico e tratamento recomendados, uma vez que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020